Tribunal: TJES
Processo: 5002623-47.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002623-47.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA BORGES GOMES LOBO
RECORRIDO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002623-47.2020.8.08.0035
Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: FLAVIA BORGES GOMES LOBO
RECORRIDO
: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. ACORDO PARA PAGAMENTO. SUPOSTA NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face da parte ré. A parte autora alega falha na prestação de serviços em contrato de dívida cedido pela Caixa Econômica Federal, dificuldades operacionais para pagamento dos boletos do acordo firmado com a ré, bem como negativação indevida de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se houve falha na prestação de serviços; (ii) verificar se houve negativação indevida do nome da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva, renovada nas contrarrazões, adota-se a fundamentação de rejeição lançada na sentença guerreada, com base no art. 46 da Lei 9.099/95.

4
. Do mérito. Ao analisar os autos, identifica-se a falha no ônus probatório do fato constitutivo do suposto direito da parte postulante (art. 373, inciso I, do CPC). Não se desconhece que o código de defesa do consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas,
in casu
, frente ao conjunto probatório produzido, não se nota a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Com efeito, os documentos apresentados pela autora, dissociados de outros elementos de prova, não são suficientes para o convencimento do julgador, vez que a parte autora não comprova o pagamento das parcelas do referido acordo, de modo que não é possível afirmar que o cancelamento do acordo se deu por falha na prestação do serviço da ré. Sobre tal tópico, destaca-se o seguinte trecho do ato sentencial guerreado,
in verbis
: “
[...] Posto que a parte Autora, deixou de demonstrar nos autos, que o Réu tenha falhado na prestação dos serviços, a teor do disposto no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, deixo de observar falha na prestação dos serviço. Isso porque, a parte Autora deixou de demonstrar a este juízo, que tenha realizado o adimplemento do acordo celebrado com o Réu ou ainda, das parcelas pactuadas, bem como que o Réu tenha deixado de emitir boleto para fins de pagamento, não cabendo no caso em tela, a tese de adimplemento substancial, retornando as partes ao status quo anterior, agindo o Réu em exercício regular de direito de cobrança da divida existente.[...]”.
Do mesmo modo, não há comprovação de inscrição dos dados da autora nos cadastros de inadimplentes.

5.
Dessa forma, não se vislumbra ato ilícito indenizável praticado pela ré, motivo pelo qual mantém-se integralmente a sentença guerreada.

IV. DISPOSITIVO
6
.
Recurso inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7.
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
o autor/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como
em honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. N
o entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor do autor
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)